Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. ESTIPULAÇÃO DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPANHEIRO MAIOR DE SESSENTA ANOS NA DATA DO INÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 1.641, II, DO CC/02. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 166, IV E V, DO CC/02. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto a escritura pública de união estável apenas registre o que foi declarado pelos conviventes, sem atestar o conteúdo nela contido, na medida em que, nos termos do artigo 1.723 do CC/02, a união estável reflete uma situação de fato cuja prova se faz em juízo, não se pode olvidar que, de acordo com o artigo 215 do CC/02, o referido documento goza de fé pública e firma presunção relativa de veracidade de que os interessados realmente estiveram no cartório e declararam o que pretendiam.
2. Nesse sentido, o pedido de nulidade do marco inicial da entidade familiar somente poderia ser acolhido na absoluta comprovação da inexistência da união estável, mediante atos submetidos a contraditório e ampla defesa, elementos que sequer foram apontados pela Postulante, ou da prova robusta da incapacidade do agente, vício de consentimento, simulação ou fraude, nos termos do artigo 138 e seguintes do CC/02, exigências ausentes no caso concreto.
3. Pactuado pelos conviventes o regime de comunhão de bens, em ofensa ao disposto na redação antiga do artigo 1.641, II, do CC/02, pois, em decorrência da aplicação do princípio tempus regit actum, a idade do de cujus no momento da constituição da entidade familiar era superior a 60 (sessenta) anos, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula, com fulcro no artigo 166, IV e V, do CC/02.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.